Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-14.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801154-14.2023.8.14.0013

APELANTE: JOICELENE DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801154-14.2023.8.14.0013

APELANTE: JOICELENE DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: LEONARDO REIS PINTO

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM PRODUTO. LAUDO TÉCNICO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pedido rejeitado de revogação dos benefícios da justiça gratuita, diante da inexistência de prova de alteração superveniente na condição financeira da parte beneficiária.

Controvérsia sobre a responsabilidade da fornecedora por defeito em aparelho celular. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores, salvo comprovação de excludente.

Laudo técnico produzido por assistência autorizada da apelada demonstrou que a oxidação dos componentes internos do aparelho decorreu de contato com líquidos, caracterizando mau uso. Culpa exclusiva do consumidor configurada, eximindo a fornecedora de responsabilidade.

Pedido de restituição do valor pago pelo produto indeferido, visto que o defeito resultou de uso inadequado, o que ensejou a perda da garantia sem falha na prestação de serviço por parte da fornecedora.

Inexistência de dano moral indenizável. Frustração decorrente da negativa de conserto fundamentada em laudo técnico não extrapola o mero aborrecimento, não configurando lesão à dignidade da consumidora. Ausência de ato ilícito que justificasse a reparação moral.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume o julgado, com ônus sucumbencial suspenso, em virtude dos benefícios da justiça gratuita concedidos.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801154-14.2023.8.14.0013

APELANTE: JOICELENE DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: LEONARDO REIS PINTO

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível nº 0801154-14.2023.8.14.0013, interposta por
JOICELENE DOS SANTOS OLIVEIRA
, nos autos da Ação Indenizatória, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema – PA, em face de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Na origem, Joicilene dos Santos Oliveira adquiriu um aparelho celular modelo “Samsung Galaxy A13” em 24 de novembro de 2022, pelo valor de R$ 1.199,00. Em sua inicial, a autora narrou que o produto apresentou defeitos, levando-o à assistência técnica da Samsung, onde foi constatada a necessidade de reparo, mas o pedido de conserto foi recusado sob alegação de mau uso do aparelho, especialmente por suposta oxidação de componentes internos, decorrente de infiltração de líquidos. Insatisfeita com a recusa, a autora ajuizou a presente ação requerendo a restituição do valor pago, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de responsabilidade da Samsung pelo defeito. A decisão baseou-se no laudo técnico apresentado pela assistência técnica autorizada da ré, o qual concluiu que o aparelho foi exposto a umidade, o que teria causado a oxidação dos componentes internos. A sentença destacou que a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não deveria ser utilizada para transferir integralmente a carga probatória ao fornecedor. Assim, entendeu que a Samsung desincumbiu-se de sua responsabilidade de comprovação e que a culpa exclusiva pelo defeito era da consumidora. Com base nisso, julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedido.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs apelação, argumentando que a oxidação no aparelho, com apenas quatro meses de uso, não caracteriza necessariamente mau uso. Sustentou que a oxidação pode decorrer de problemas relacionados à qualidade das peças ou armazenamento inadequado, sendo fatores fora do controle do consumidor. A apelante questiona a validade do laudo técnico, alegando que se trata de documento unilateral, sem assinatura de um profissional habilitado e que, por ser produzido pela assistência técnica da própria Samsung, não poderia ser considerado imparcial. Ela invoca, ainda, a inversão do ônus da prova, defendendo que a Samsung deveria comprovar que o defeito foi ocasionado exclusivamente por mau uso.

Além disso, a autora argumenta que o longo período sem poder usufruir do aparelho, bem como as tentativas infrutíferas de resolver o problema pela via administrativa, caracterizam dano moral. Requer, portanto, a reforma da sentença para que a Samsung seja condenada a restituir o valor do produto e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Samsung defende a manutenção da sentença, sustentando que o laudo técnico apresentado é suficiente para comprovar que o aparelho foi danificado por uso inadequado, excluindo, portanto, sua responsabilidade. Argumenta que a alegação de oxidação como causa do defeito é tecnicamente plausível e que o pedido de indenização por danos morais não deve prosperar, pois se trata de mero aborrecimento que não ultrapassa os limites da vida cotidiana. A Samsung, ainda, solicita a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à apelante, alegando que esta não possui hipossuficiência econômica, conforme o padrão de consumo evidenciado pela aquisição do produto.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801154-14.2023.8.14.0013

APELANTE: JOICELENE DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO: LEONARDO REIS PINTO

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preliminarmente, cumpre analisar o pedido formulado pela apelada de revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à apelante. A gratuidade da justiça é um benefício destinado a garantir o acesso ao Judiciário, sendo revogável apenas mediante comprovação de que o beneficiário dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo. No presente caso, a Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA argumenta que a apelante não possuiria hipossuficiência econômica, considerando o padrão de consumo evidenciado pela aquisição do aparelho celular. Contudo, para a revogação da justiça gratuita é necessária a demonstração de fatos novos e supervenientes à concessão do benefício, que comprovem a mudança na condição financeira da parte. Não há nos autos qualquer elemento de prova que ateste tal alteração na situação econômica da apelante, não se desincumbindo, portanto, a apelada de seu ônus de demonstrar a ausência de hipossuficiência. Diante disso, rejeito o pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à apelante.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

No mérito, a controvérsia gira em torno da responsabilidade da Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA pelos defeitos apresentados no aparelho celular adquirido pela autora, bem como da caracterização de dano moral decorrente da situação narrada. Inicialmente, é necessário observar que o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7º, 18 e 25, estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados por defeitos nos produtos e serviços oferecidos ao consumidor. Essa solidariedade implica que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem conjuntamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor, cabendo ao fornecedor demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

No caso em análise, a apelante sustenta que o defeito apresentado pelo aparelho decorre de vício oculto, uma vez que a oxidação dos componentes internos não pode, em seu entender, ser atribuída ao seu uso, mas sim a possíveis falhas na fabricação ou no armazenamento do produto. Contudo, a Samsung apresentou laudo técnico elaborado por sua assistência autorizada, o qual indicou que o defeito observado no aparelho – especificamente, a oxidação dos componentes internos – resultou da exposição do dispositivo a líquidos, caracterizando, assim, o uso inadequado por parte da consumidora. Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que exime o fornecedor de responsabilidade quando este comprova a culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do defeito.

Embora a apelante questione a validade do laudo técnico sob o argumento de que se trata de documento produzido de forma unilateral pela assistência técnica da própria Samsung, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova, ainda que prevista no CDC, não implica em uma transferência automática e total da carga probatória ao fornecedor, especialmente quando o consumidor não apresenta elementos que efetivamente contrariem o laudo fornecido. No presente caso, a apelante não produziu contraprova ou solicitou perícia independente para refutar a conclusão técnica de que a oxidação foi causada por contato com líquidos e uso em desconformidade ao manual. Assim, à luz do conjunto probatório constante nos autos, prevalece o laudo técnico que indicou o uso inadequado do aparelho como causa dos danos. Dessa forma, não há como imputar à apelada a responsabilidade pelo defeito apresentado, pois restou comprovada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a possibilidade de responsabilização solidária da fornecedora, ora, vejamos se não é este o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7º, 18 e 25) - O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC - Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor - O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

EMENTA: RESIDUAL. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO CELULAR. NEGATIVA DE TROCA PELA FABRICANTE. ALEGAÇÃO DE MAU USO (EXPOSIÇÃO A LÍQUIDOS E UMIDADE). PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE REJEITA A NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS AO AFASTAMENTO DO LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELA RÉ. PREVALÊNCIA DO DOCUMENTO, AINDA QUE PRODUZIDO UNILATERALMENTE. EXPRESSA HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA GARANTIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002587-20.2021.8.16.0072 - Colorado - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 17.03.2023)

Quanto ao pleito de restituição do valor pago, verifica-se que a apelante não possui direito à devolução, uma vez que o defeito no aparelho decorreu de causas alheias ao controle do fornecedor, como já exposto. A perda da garantia do produto decorre justamente da demonstração de que o problema originou-se de mau uso, conforme verificado pelo laudo técnico. Assim, inexiste falha na prestação dos serviços que justifique a devolução da quantia paga, devendo a sentença de improcedência ser mantida também neste ponto.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, este igualmente não merece prosperar. Para que o dano moral seja caracterizado, é necessário que os fatos narrados revelem uma situação que extrapole o mero aborrecimento ou dissabor, atingindo a esfera da dignidade da pessoa. No presente caso, a frustração experimentada pela apelante, decorrente da negativa de conserto do aparelho celular, embora indesejada, insere-se no âmbito dos transtornos cotidianos, não havendo elementos que demonstrem uma violação grave de seus direitos da personalidade. A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente de contratempos comerciais, exigindo-se, para tanto, uma efetiva ofensa à integridade psicológica, honra ou imagem do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, de modo que os transtornos e estresses vivenciados pela apelante decorreram do próprio mau uso do aparelho celular, conforme entendimento jurisprudencial a seguir em caso análogo ao dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPRA DE APARELHO CELULAR - GARANTIA ESTENDIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA - PROVA - PARECER TÉCNICO - MAU USO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - PERDA DA GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, a cadeia de fornecedores detém obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço (artigos 7º, 18 e 25) - O fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC - Não tendo sido invertido o ônus da prova e não trazendo o autor a contraprova ao laudo técnico elaborado pela assistência técnica que atestou que o defeito do aparelho celular decorreu do seu uso inadequado, há perda da garantia estendida contratada pelo consumidor - O dano moral não se caracteriza automaticamente pelas frustações, chateações e inconvenientes. Em que pese tais situações gerarem transtornos cotidianos, em regra, são incapazes de causar danos à personalidade, pois, apesar de indesejadas, são inerentes ao convívio social - Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10000200414050001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

A situação descrita nos autos, ainda que possa ter gerado aborrecimento e frustração, não configura dano moral indenizável. A negativa de conserto baseou-se em razões técnicas devidamente documentadas e fundamentadas, inexistindo qualquer ato ilícito ou abuso por parte da apelada que pudesse justificar a reparação pretendida. Assim, a pretensão de condenação da Samsung ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois não se verifica nos autos o requisito essencial à constituição da responsabilidade civil, qual seja, a existência de ato ilícito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante, nos termos deste voto. Considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024